Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700558-23.2023.8.07.0011 RECORRENTE: ADEMILTON BRITO DE OLIVEIRA RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE MOTORISTAS E USUÁRIOS DE TRANSPORTE. UBER. APONTAMENTO CRIMINAL DO MOTORISTA. DESATIVAÇÃO DA CONTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, conforme previsto nos arts. 421 e 421-A do Código Civil. 2. Nos termos do contrato que vincula as partes, há expressa previsão sobre a possibilidade de rescisão, de imediato e sem prévio aviso, na hipótese de inobservância das obrigações assumidas pelo motorista parceiro. 3. A existência de apontamento criminal e as condutas reportadas são incompatíveis com os termos e condições de uso da plataforma, o que autoriza o contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. 4. Ante a ausência de conduta abusiva na desativação da conta do motorista, não prospera a pretensão de indenização por danos morais e lucros cessantes, haja vista que a apelada agiu dentro do exercício regular de seu direito. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LVII e LV, da Constituição Federal, afirmando que foram violados os princípios da presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, ao argumento de que a recorrida não cumpriu as cláusulas contratuais ao cancelar o cadastro de motorista do insurgente na plataforma UBER de transporte privado, em razão de registro criminal de menor potencial ofensivo arquivado e com punibilidade extinta. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPÍLIO, OAB/DF 14.234 (ID 60381172). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, no sentido de que “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas contratuais, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1481325 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1492002 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024). Ainda, o recurso extraordinário não merece trânsito no tocante à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020